Tribunal: TJDFT
Processo: 0727236-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727236-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA E LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os leilões extrajudiciais, nos termos da Lei n. 9.541/97 (ID 38337463). Na origem, cuida-se de ação anulatória do leilão do imóvel apartamento 104, Rua 33 Norte, Águas Claras, designado para os dias 17 e 18 de agosto de 2022. Em suas razões, os agravantes sustentam que: 1) o contrato firmado entre as partes não se extingue com a consolidação da propriedade em favor do banco réu, ora agravado; 2) no sistema da alienação fiduciária de bem imóvel e nos contratos celebrados antes de 12 de julho de 2017, data da vigência da Lei 13.465/2017, admite-se a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação; 3) é necessária a intimação pessoal dos devedores sobre o dia, hora e local do leilão; 4) ainda que não se entenda pela possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, é fundamental garantir aos devedores/agravantes o direito de preferência na aquisição do imóvel. Requerem: 1) a suspensão do leilão extrajudicial; 2) a intimação do banco agravado para apresentar a planilha evolutiva do débito, haja vista os agravantes não disporem desse documento; 3) autorização para o depósito em juízo do valor atualizado da mora; 4) a anotação na matrícula do imóvel (no 155549) acerca da existência desta demanda judicial, a fim de prevenir o direito dos agravantes de permanecerem na posse do imóvel e de terceiros adquirentes de boa-fé. No mérito, a reforma da decisão agravada para que o leilão extrajudicial seja declarado nulo. Preparo recolhido (ID 38337470). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Parte dos pedidos formulados não foram apreciados na instância de origem: 1) intimação do banco agravado para apresentar a planilha evolutiva do débito; 2) autorização para o depósito em juízo do valor atualizado da mora; 3) a anotação na matrícula do imóvel (no 155549) acerca da existência desta demanda judicial. Analisar referidos pedidos seria supressão de instância, o que não se admite. Remanesce o pedido de suspensão do leilão extrajudicial. Conheço em parte do recurso Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade do direito no tocante ao pedido de suspensão do leilão extrajudicial, por falta de intimação do respectivo dia, horário e local. Em outubro de 2015, os agravantes contraíram empréstimo no valor de R$ 365.324,50 (trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), por meio de cédula de crédito bancário, e deram o seu imóvel em garantia (ID 38337465). A Lei n. 9.514/97, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, mais precisamente no artigo 22 e seguintes: é o negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante), com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel. A propriedade fiduciária de coisa imóvel se constitui mediante registro no cartório de registro de imóveis: contrato é título executivo extrajudicial. O grande diferencial da alienação fiduciária de imóvel é seu procedimento extrajudicial de venda do bem. Na consolidação de propriedade fiduciária em razão de inadimplemento do contrato, não há transmissão de propriedade, pois o credor fiduciário já é proprietário do bem imóvel dado em garantia: sua propriedade é resolúvel. O contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. Sobre o leilão extrajudicial, em recente julgado, a Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça assentiu ser “necessária a intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.” (Acórdão 1387904, 07032288120218070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021.) A Sexta Turma Cível, por sua vez, consignou que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento aplicável aos contratos regidos pela Lei n.o 9.514/1997. Referida exigência tem por causa o fato de a assinatura do auto de arrematação representar o último momento para purgação da mora pelo devedor, daí a relevância do conhecimento do momento da alienação do bem.” (Acórdão 1364213, 07181832420198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021.) Sem se ater à necessidade de a intimação ser pessoal ou não, fato é que os agravantes sustentam não terem sido sequer intimados. Tomaram conhecimento do leilão, por um acaso, ao realizarem pesquisa na internet. O risco de dano grave está calcado na iminente prática de atos expropriatórios. Necessária a abertura de contraditório e ampla defesa para oportunizar ao banco a chance de informar eventual intimação dos devedores do dia, hora e local do leilão extrajudicial em discussão. Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os leilões extrajudiciais, bem como qualquer ato subsequente até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado, em caráter de urgência, para tomar ciência dessa decisão e para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator